Tribunal: CARF
Processo: 10480.720057/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720057/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.712 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERNACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, no valor de R$ 81.791,27, referente ao 3o trimestre de
2004, cumulado com pleito compensatório, conforme estampado no PER/DCOMP de fls.
01/25
Com vistas à efetivação dos exames necessários à apreciação do referido pedido,
foi realizada diligência fiscal junto ao estabelecimento requerente, a qual resultou na
elaboração do Termo de Informação Fiscal acostado às fls. 69/84, no qual se encontra
consignado, em suma, o seguinte:
Foram glosados os créditos correspondentes a aquisições dos produtos
“blanqueta” e “limpador de rolos”, em vista destes não se enquadrarem no conceito de
matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME), não
integrando o novo produto em fabricação, nem se desgastando em contato direto com
este. Referidas glosas encontram-se detalhadas na “Planilha de Créditos
Glosados”.
Foi identificada a falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída nas
quais constavam classificações fiscais sujeitas a alíquotas positivas. O contribuinte
justificou-se alegando erro de classificação e apresentou amostras dos produtos (tais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720057/2007-10
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

amostras encontram-se acostadas ao Processo no 19647.001895/2007-15, referente ao
auto de infração lavrado por falta de destaque do IPI). Após análise individual, os
produtos Imagem Adesiva, Notas Fiscais, Pastas Persona e Envelope2, considerados pelo
contribuinte como sendo alíquota zero, foram indicados pela fiscalização como sendo
detentores de alíquotas positivas (respectivamente: 15%, 15%, 15% e 5%).
Constatou-se que o contribuinte, em defesas apresentadas contra lançamentos
efetuados em períodos anteriores, alegou a “não incidência do IPI sobre os produtos
base da autuação, posto se tratar de produtos decorrentes da prestação de serviço
gráfico, personalizados e sob encomenda, submetidos isoladamente ao ISS”.
Todavia, é pacífico dentro da Receita Federal do Brasil o entendimento de que
existe possibilidade de incidência autônoma do IPI em relação ao ISS, sendo
contraditória a posição do contribuinte que, se por um lado, pretende eximir-se da
obrigação tributária em relação ao IPI, por outro, não se constrange em pleitear os
créditos de IPI utilizados na alegada industrialização por encomenda.
Em face dos ajustes efetuados, verificou-se a existência de saldo credor passível
de ser reconhecido no valor de R$ 40.795,02, conforme indicado na planilha
“Reconstituição da Escrita”, razão pela qual se propõs reconhecer parcialmente o
direito creditório concernente ao 3o trimestre de 2004 e homologar o pleito
compensatório até o limite do direito creditório reconhecido.
Posteriormente, foi exarado novo Termo de Informação Fiscal (fls. 90/91) que
ratifica o posicionamento firmado anteriormente pela fiscalização.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 92, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife/PE, com fundamento nos Termos de Informação Fiscal supra referidos,
homologou parcialmente as compensações declaradas e determinou a cobrança dos
débitos que remanesceram em aberto.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fls. 98 a 118, da qual se extraem, em síntese, as
seguintes razões de discordância:
a) Questiona o fato de terem sido considerados indevidos os créditos do imposto
referentes às aquisições dos itens “blanqueta” e “limpador de rolos”, em vista de que os
mesmos seriam consumidos no processo industrial e, por isso, se enquadrariam no
conceito de produtos intermediários, consoante o art. 164, I, do RIPI/2002.
b) Argumenta que a “blanqueta” seria responsável pela transferência da tinta ou
do verniz ao produto gráfico, razão pela qual não haveria como negar seu desgaste em
contato com o produto. Da mesma forma, no caso do “limpador de rolos” também não
haveria razão para indeferir o crédito relativo à sua aquisição, posto que a limpeza por
ele efetuada ocorreria durante e depois o processo de impressão, com o objetivo de
retirar o excesso de tinta das impressoras off-set.
c) Destaca que o fato de os produtos serem consumidos lentamente no processo de
industrialização não serviria para descaracterizá-los como produtos intermediários. A
esse respeito, transcreve ementa do Superior Tribunal de Justiça (REsp 18.360-0-SP).
d) Segundo seu ponto de vista, tendo ficado caracterizado que os itens objeto de
creditamento seriam imprescindíveis para a produção, impossível seria afastá-los do
conceito de produto intermediário, sob pena de configurar restrição ao princípio
constitucional da não-cumulatividade do imposto. Para sustentar sua tese, apresenta
também excerto doutrinário.
e) Alega que a classificação fiscal por ele considerada, a qual redundou na adoção
da alíquota 0% (zero) para os produtos imagem adesiva, notas fiscais, pastas
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

personalizadas e envelope, estaria correta e que a fiscalização teria se equivocado ao
atribuir aos referidos produtos a alíquota de 15% (equivocou-se o impugnante nesse
ponto já que para o produto envelope foi considerada pela fiscalização a alíquota de
5%).
f) Nesse sentido, argumenta que as notas fiscais e blocos deveriam ser
enquadrados na posição 4820.40.00 (0%), pois não haveria outra opção a não ser
subsumi-los na classificação “formulários contínuos com dizeres impressos”. Diz ainda
que as pastas personalizadas possuíam classificação 4920.10.00 - subposição atualmente
inexistente -, com alíquota 0% e que os envelopes por ele impressos, por possuírem
“dizeres impressos”, ou seja, por serem timbrados, enquadrar-se-iam na 4817.10.00,
com alíquota 0%, e não 5% como indicado pela fiscalização.
g) Sustenta que o exame da classificação fiscal dos produtos em discussão
demandaria a produção de prova pericial, razão pela qual a requer e formula quesitos a
serem submetidos à perícia, conforme descrito à fl. 105 do processo digital, indicando a
Sra. Sandra Gláucia Teixeira Bonifácio, CPF 004.987.345-87, gerente administrativo,
como sua assistente na prova pericial requerida.
h) Aduz que a fiscalização questionou a sua postura quando invocou, em outros
autos, a não-incidência do IPI na operação de saída, como se esse fato fosse suficiente a
obstar o direito creditório pleiteado na aquisição dos insumos. Causa espécie o restrito
alcance atribuído pela fiscalização ao princípio da não-cumulatividade do IPI,
confundindo com o alcance do mesmo princípio no âmbito do ICMS, conforme doutrina
que transcreve às fls.106/109.
i) Passa a defender a não-incidência do IPI sobre a produção gráfica, a qual
estaria submetida exclusivamente ao ISS. Afirma que a regra da não cumulatividade (art.
153, § 3o, inciso II da CF) propiciaria ao IPI, diferentemente do ICMS, o direito aos
créditos sem restrições, o que implicaria em que a não-tributação na operação de saída
não obstaria o uso do crédito registrado quando da entrada do produto. Quanto ao tema,
apresenta fragmentos doutrinários e ementa de decisão do TRF 4a Região (AC
200470000000779, DJU de 20.04.2005).
j) Prossegue sustentando a impossibilidade de incidência do IPI em relação às
operações industriais desenvolvidas, ou seja, sobre os serviços de composição gráfica
personalizada e sob encomenda, que em conformidade com a lista de serviços anexa ao
Decreto-lei 406/68 (recepcionado segundo expõe pela ordem constitucional como lei
complementar), e também com a Lei Complementar 116/03, tratam-se de atividades que
comportariam apenas a incidência do ISS. Relaciona as atividades constantes da referida
lista, quais sejam: composição gráfica; fotocomposição; clicheria; zincografia; litografia
e fotoligrafia, e sustenta que tais serviços, a teor do disposto no § 1o do art. 8o do Dl
406/68 e nas Súmulas 156 do STJ e 143 do extinto TFR (os quais transcreve juntamente
com excerto doutrinário), estariam sujeitos apenas à incidência do ISS.
k) Colaciona, às fls. 113/118 do processo digital, ementas de diversas decisões do
STJ, além de decisão do STF e do 2o Conselho de Contribuintes (atual CARF), que
corroborariam a tese da incidência isolada do ISS nos serviços de composição gráfica e
aduz que os produtos por ele fabricados (pastas, adesivos, envelopes, blocos e notas
fiscais) seriam elaborados de acordo com encomenda dos clientes, o que levaria toda a
sua produção a se sujeitar apenas à incidência do ISS, afastando assim a incidência do
IPI.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, para o fim de conferir em sua
plenitude o crédito originalmente postulado.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Em 27 de maio de 2010, por meio do Acórdão no 11-29.965 (fls. 167/177), a 5a
Turma desta DRJ/REC, por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada. Irresignado, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 183/197), o qual foi apreciado pela Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo o colegiado
de sua 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do Acórdão no 3301-002.071, de 22
de outubro de 2013 (fls. 200/207), entendido que, das matérias controversas presentes no
processo em apreço, quais sejam: 1) o direito ao creditamento de IPI nas aquisições de
blanquetas e limpadores de rolo, 2) a divergência de classificação fiscal dos produtos:
imagem adesiva, notas fiscais, pastas personalizadas e envelopes e 3) se as operações
efetuadas por encomenda por indústrias gráficas estariam ou não incluídas no campo de
incidência do IPI ou somente do ISS, o acórdão da DRJ manifestou-se somente a respeito
do primeiro item confirmando o entendimento pelo indeferimento do creditamento do IPI
nas aquisições das blanquetas e limpadores de rolo.
Por tal razão, decidiu o referido colegiado, por unanimidade de votos, anular o
acórdão proferido pela DRJ, para que outro seja proferido com a análise de todas as
matérias constantes do processo.
Assim sendo, o processo retornou a esta DRJ em Recife para novo julgamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI. PRODUTO GRÁFICO INDUSTRIALIZADO. INCIDÊNCIA.
Uma vez caracterizada a operação de industrialização nos termos da legislação de
regência, incide IPI sobre o produto industrializado gráfico. Para esse fim, é irrelevante
o fato de o serviço gráfico prestado pelo contribuinte estar catalogado na lista anexa à
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e sujeito à incidência do ISS, não
havendo qualquer óbice legal nesse aspecto.
BLANQUETA
E
LIMPADOR
DE
ROLOS.
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Os itens blanqueta e limpador de rolos, utilizados em impressora off-set no âmbito
da produção industrial gráfica, não se configuram como matériaprima, produto
intermediário ou material de embalagem, conforme conceitos da legislação do IPI, não
gerando direito a crédito do imposto.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com suporte nas Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, dentre os produtos industrializados pela contribuinte, “notas fiscais”
classificam-se no código 4820.90.00, “blocos”, no código 4820.10.00, “pastas
personalizadas”, no código 4820.90.00, “envelopes”, no código 4817.10.00 e “imagem
adesiva”, no código 3919.90.00.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Constando nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando: (i) da legalidade do crédito de IPI decorrente de aquisição de blanquetas e
limpadores de rolos; (ii) da existência de direito creditório diante da escorreita classificação
fiscal na TIPI; e (iii) da irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência da IPI na
operação da saída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, e o crédito apurado e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI
sob análise foram objeto de análise nos autos do PA 19647.015258/2007-18, julgado
definitivamente, nos seguinte termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPII
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
POR
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGENCIA. INEXISTÊNCIA.
Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de diligência ou perícia quando
entende-las desnecessária ou julgamento do mérito, sem que isto ocasione cerceamento
de direito de defesa.
IPI.
NÃO
INCIDÊNCIA.
SERVIÇOS
DE
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
PREPONDERÂNCIA DOS SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos casos em a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de fazer,
personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço e não a
indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava os
serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela incidência do IPI
pelo fato de ter havido “transformação”, pois que esta, no caso, é da essência
(atividademeio) do próprio serviço (atividadefim).
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÃO DE SAÍDA NÃO TRIBUTADA.
VEDAÇÃO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. ARTS. 11, DA LEI No 9.779/99, 190, §
1o E 193, INC. I, “A” DO RIPI/02 (ARTS. 171 E 174 DO RIPI/98) E IN/SRF no 33/99.
Encontrando-se fora do campo de incidência do IPI a saída do produto adquirido
pela Recorrente, não há como se cogitar a aplicação do princípio da não cumulatividade
do IPI, cujo pressuposto é exatamente a efetiva incidência do tributo na saída do
estabelecimento industrializador. Nesse sentido, a legislação em vigor expressamente
veda a manutenção de créditos relativos a MP, PI e ME que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos não tributados, obrigando ainda ao estorno dos
referidos créditos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
19647.015258/2007-18, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
19647.015258/2007-18 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte apenas
para afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo de incidência do IPI,
repercutirá nestes autos, sendo, necessário.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida no processo 19647.015258/2007-18 com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital